Tribunal: TJBA
Processo: 8016906-96.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016906-96.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISMAR GALDINO BRITO DIAS

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA CONDENAR O APELADO A PAGAR O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

O recorrente interpôs Apelação Cível contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador – BA, que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, homologando o pedido de desistência formulado pela parte autora.

A sentença de primeiro grau julgou incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a contestação do réu sequer deveria ter sido apresentada.

O apelante sustenta que a ausência de condenação em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, requerendo sua fixação no percentual de 20% sobre o valor da causa.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: saber se é devida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da homologação da desistência da ação e consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos ao advogado da parte vencedora.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo antes da citação, o réu pode exercer seu direito de defesa, justificando a incidência de honorários advocatícios quando há manifestação processual fundamentada em resposta à ação proposta.
No caso concreto, verifica-se que o apelante apresentou contestação antes da citação, o que evidencia pretensão resistida e, consequentemente, o cabimento dos honorários advocatícios.
O percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa revela-se adequado, observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.
Precedente do STJ:
"A ausência de emenda à petição inicial muito se assemelha ao abandono ou à desistência tácita do processo, havendo previsão expressa de fixação de honorários advocatícios para essas hipóteses (arts. 85, § 6º, 90 e 485, § 2º, segunda parte, do CPC)" (STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, T3 - Terceira Turma, DJe 03/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.
12.
Tese de julgamento:
"Na hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da desistência da parte autora, são devidos honorários advocatícios ao advogado da parte ré que tenha exercido sua defesa no processo, mesmo antes da citação, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º, 2º e 6º; art. 90; art. 485, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1936597 MT 2021/0134793-6, T3 - Terceira Turma, DJe 03/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8016906-96.2022.8.05.0274, de Vitória da Conquista (BA), apelante ISMAR GALDINO BRITO DIAS e apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II